Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702732-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu parcialmente a tutela de urgência apenas para determinar à ré/agravante que se abstenha de efetuar o corte de energia nas dependências da autora/agravada. A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada; 2) após a constatação de alteração no consumo médio de energia no imóvel da agravada, foi realizada uma inspeção no local e uma avaliação do medidor em laboratório, tendo sido constatada irregularidade na chave de aferição da unidade consumidora, que provoca o registro de consumo inferior ao real; 3) procedeu-se, então, à cobrança do valor devido, de modo que os consumos registrados desde 2015, aparentemente normais, sofreram aumento imediato e substancial a partir de abril de 2021, precisamente após a fiscalização. Requer a suspensão da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a irregularidade na aferição do consumo de energia exige prova técnica, que ainda deverá ser produzida. Além disso, há risco iminente de dano inverso às atividades da agravada com a suspensão do fornecimento de energia. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator